Tribunal: TJPA
Processo: 0807680-94.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807680-94.2023.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL SOUSA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (CP, ART. 147-B). VIAS DE FATO (LCP, ART. 21). PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO PARCIAL DE AGRAVANTE.
BIS IN IDEM
. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher e da contravenção penal de vias de fato, em concurso material, à pena de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de dias-multa.

Inconformada, a defesa pleiteia: absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para manutenção da condenação; (ii) saber se a dosimetria da pena comporta reparos, especialmente quanto às circunstâncias judiciais e à agravante do art. 61, II, “f”, do CP; (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria estão comprovadas por prova oral coerente e harmônica, especialmente pela palavra da vítima, corroborada por testemunhas, apta a embasar a condenação em crimes de violência doméstica, nos termos do art. 155 do CPP.

4. O crime de violência psicológica (CP, art. 147-B) e a contravenção de vias de fato (LCP, art. 21) prescindem de exame pericial, podendo ser demonstrados por outros meios idôneos de prova.

5. A absolvição é inviável quando o conjunto probatório é firme e coeso, sendo vedado o reexame fático-probatório em sentido contrário.

6. Na dosimetria, a valoração negativa dos motivos é idônea quando evidenciado comportamento fundado em domínio, controle e machismo, revelando maior reprovabilidade da conduta.

7. As consequências do delito, quando fundamentadas de forma genérica, não justificam exasperação da pena-base, devendo ser neutralizadas, com redimensionamento proporcional das reprimendas.

8. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP deve ser afastada em relação ao crime de violência psicológica, por configurar
bis in idem
, pois a violência contra a mulher integra o próprio tipo penal.

9. A mesma agravante é aplicável à contravenção de vias de fato, por força da incidência das regras gerais do Código Penal às contravenções, inexistindo vedação legal específica no caso concreto.

10. Redimensionadas as penas, fixa-se o total em 07 (sete) meses de reclusão, 28 (vinte e oito) dias de prisão simples e 16 (dezesseis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

11. A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível nos termos do art. 387, IV, do CPP, sendo desnecessária prova específica do prejuízo em casos de violência doméstica, por se tratar de dano
in re ipsa
.

12. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

____________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147-B, 59, 61, II, “f”, 33, § 2º, “c”, 44, I, 60, 77, 78, § 1º; CPP, arts. 155, 387, IV; Lei nº 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.333; STJ, AREsp 3.057.385/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03/02/2026; STJ, APn 1.079/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 15/10/2025; STJ, AgRg no AREsp 1.940.593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22/02/2022; STJ, AgRg no HC 734.856/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07/06/2022; STJ, REsp 2.186.684/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Terceira Seção, j. 07/08/2025; STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018; TJGO, Apelação Criminal 5605474-86.2022.8.09.0172/GO, Rel. Des. Adegmar José Ferreira, j. 22/01/2024; TJPA, Apelação Criminal 0800420-25.2023.8.14.0058, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, 3ª Turma de Direito Penal, j. 09/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Rafael Sousa de Jesus,
inconformado com os termos da sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, pelo crime disposto no artigo 147-B
,
do Código Penal e contravenção prevista no artigo 21, do Decreto-lei nº 3.688/41, em concurso material, interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, o redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal, afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, fixação de indenização mínima a título de danos morais em valor módico ou simbólico não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 24536790 - Págs. 2 a 4):

Da Contravenção de Vias de Fato (art. 21 Lei de Contravenções Penais)

Indubitável a ocorrência do fato delituoso.

O Depoimento da vítima está em perfeita consoante com o procedimento policial e foi corroborado com o depoimento das testemunhas, indiciariamente, que relataram a conduta agressiva do réu.

Assim, estando o depoimento da vítima coerente com as demais provas dos autos e ante a ausência de exame de corpo de delito e ausência de marcas da lesão, resta cristalino que a conduta do réu se amoldou ao disposto no art. 21, da Lei de Contravenções Penais, ou seja, praticou violência física contra a vítima, caracterizada pela ausência de produção de resultado lesivo corporal, por razões da condição do sexo feminino, se prevalecendo do gênero feminino da vítima, tratando-a com menosprezo à sua condição de mulher, caracterizando a matéria como violência doméstica e familiar.

Do Crime de Violência Psicológica (art. 147-B do Código Penal).

A Lei 11.340/06, prevê a violência psicológica como uma das cinco formas de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 7º, II):

(...)

Por seu turno, o Código Penal, visando punir esse tipo de violência, estatuiu em seu art. 147-B:

(...)

In casu, concluída a instrução processual, tem-se o depoimento da vítima que, em Juízo declarou:

Que no dia dos fatos estavam em Mosqueiro e a Ofendida pediu para o Acusado a deixar em casa e o Acusado se negou, pedindo que a Ofendida tivesse relação sexual com ele, porém, a Ofendida se recusou, momento em que o Acusado jogou a Ofendida contra a parede a imobilizou e apertou sua boca. Que não ficou com marcas. Que o Acusado puxou o cabelo da Ofendida. Que conseguiu se desvincular do Acusado e correu atrás dela. Que relatou os fatos para sua mãe e irmã.

Por esse depoimento, de grande importância vez que ocorrido as escondidas, ou seja, tem a presença de testemunhas, além do ilícito de vias de fato, já demonstra a índole autoritária e possessiva do réu, que se enquadra no tipo penal do art. 147-B, do Código Penal, são concretamente confirmadas pelo depoimento das testemunhas em Juízo:

Testemunha de acusação, IGOR RENAN DE SOUZA MATOS, ouvida como informante por ser amigo íntimo do Réu:

Que presenciou o Acusado tomar o celular da Ofendida em festas que frequentavam, além de proibir que a Ofendida falasse com certas pessoas. Que sabe que o Acusado é agressivo. Que soube pela Ofendida que o Acusado bateu em seu rosto, mas não presenciou. Que soube que a agressão foi em razão de ciúmes por parte do Acusado.

Que percebeu a Ofendida nitidamente abalada. Testemunha de acusação, RAYSSA OLIVEIRA, devidamente qualificada e compromissada: Que não presenciou os fatos. Que a Ofendida contou para a testemunha sobe as agressões. Que a Ofendida ficava muito abalada e dizia que não conseguia terminar a relação pois gostava muito do Acusado. Que a Ofendida chorou muito.

Assim, a materialidade e autoria do ilícito estão consubstanciada pelo depoimento das testemunhas, que corroboraram o depoimento da vítima no sentido de que o réu a mantinha sob seu controle psicológico. Vale ressaltar a preponderância do depoimento da vítima em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, ainda mais quando aliada a outros meios de prova de prova, como no caso concreto. Então, a conduta do réu em degradar, controlar as ações, comportamentos e decisões da ofendida, mediante ameaça e constrangimento e limitação do direito de ir e vir, encontra perfeita tipificação no artigo 147-B, do Código Penal, vez que agiu de forma consciente e diretamente dirigida a vítima, agindo com voluntariedade. Assim, restou consumada a prática do crime de violência psicológica, de forma autônoma, a ensejar sanção penal independente, caracterizando a matéria como violência doméstica, por ter o agente da violência relação afetiva com a vítima, praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos descritos pela norma pela incriminadora, se prevalecendo do gênero feminino da vítima, tratando-a com menosprezo ou discriminação à sua condição de mulher e, ainda, prevalecendo-se das relações intimas de afetividade.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de depoimentos prestados nas fases policial e judicial, correlacionando-a com a jurisprudência pátria.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria da infração e contravenção penal imputadas ao apelante pelo
dominus litis
: a palavra das vítimas mantêm-se e está compatível com os contextos descritos pelas testemunhas.

Percebo, inclusive, que as testemunhas chegaram a presenciar comportamentos abusivos do réu contra vítima (ele não a deixava falar com os amigos homens, não deixava ela sair de perto dele, escondia o celular dela, pegava no braço dela não a deixando socializar), mantendo-a sob que seu controle emocional. Bem como, o seu estado abalado da ofendida com as situações (muito choro, aparentava tristeza e medo), estando comprovado o dolo do agente.

Destaco que ambos, delito de violência psicológica e contravenção de vias de fato, prescindem de laudo pericial, podendo ser comprovados por outros meios de prova, como
in casu
. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se, nos casos de violência psicológica contra a mulher, o exame de corpo de delito é indispensável para comprovar a materialidade delitiva, ou se outras provas idôneas podem suprir sua ausência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

8. Nos casos de violência doméstica, o exame de corpo de delito pode ser dispensado quando há outras provas idôneas que demonstrem a materialidade delitiva.

9. No caso concreto, as declarações da vítima foram corroboradas pelo depoimento de uma testemunha e por mensagens de texto juntadas aos autos, que demonstram a violência emocional sofrida pela vítima.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. Nos casos de violência doméstica, o exame de corpo de delito pode ser dispensado quando há outras provas idôneas que demonstrem a materialidade delitiva. 3. O pleito absolutório não pode ser acolhido quando a materialidade delitiva é demonstrada por corpo de delito indireto e outras provas idôneas, conforme entendimento consolidado na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-B; CPP, art. 158, caput e parágrafo único, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 7 do STJ.

(AREsp n. 3.057.385/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 9/2/2026.)

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PSICOLÓGICA. AMEAÇA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DO FATO.

1) Não há que se falar em absolvição por ausência de dolo quando o quando o substrato probatório harmônico amealhado aos autos, composto pelos elementos informativos e, posteriormente, jurisdicionalizados, demonstra, de forma clara, a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, especialmente pelas declarações da vítima, harmônicas em ambas as fases da persecutio criminis e pela confissão do acusado.

2) O crime tipificado no ar. 147-B, do Código Penal visa proteger a saúde e a integridade da mulher, assim como sua liberdade individual e pessoal, motivo por que ocorre quando o sujeito ativo causar dano emocional à vítima que prejudique ou perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou controlar suas ações, por meio de ameaças, constrangimentos, ridicularizações, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, como no caso .

3) Comprovadas a autoria e materialidade do crime de ameaça, por duas vezes, impossível falar-se em absolvição por ausência de dolo ou atipicidade da conduta.

4) Pena mantida.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Criminal: 56054748620228090172 SANTA TEREZINHA DE GOIÁS, Relator.: Des(a). Adegmar José Ferreira, Santa Terezinha de Goiás - Vara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ de 22/01/2024).

Outrossim a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, como na hipótese, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher (APn n. 1.079/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 23/10/2025.).

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)).3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

03 – DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, “F” DO CP.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Por oportuno, transcrevo da sentença (Num. 24536790 - Págs. 4 a 7):

Da Dosimetria do Crime de Violência Psicológica

Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, o comportamento do condenado não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância inominada.

Os antecedentes criminais, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado, tratando-se, por isso, de circunstância neutra.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade do agente, razão pela qual procedo à valoração neutra o vetor em exame. Tangente aos motivos do crime, tem-se que ele se deu por manifesto machismo do réu, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa. As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame.

As consequências do crime conforme comprovado nos autos, são gravíssimas para a vida digna da ofendida. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoração negativa.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar. Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, onde obteve-se uma negativa e sete neutras, FIXO A PENA-BASE EM 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. Não existem circunstâncias atenuantes e milita contra o acusado a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “e” do Código Penal, pelo que FIXO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO. Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, TORNO DEFINITIVA A PENA APLICADA DE 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Da Dosimetria da Pena de Multa Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas por conta da fixação pena privativa de liberdade, fixo em 42 (QUARENTA E DOIS) DIAS-MULTA a pena base de multa. Em havendo uma circunstância agravante militando contra o réu, fixo a pena de multa intermediaria em 66 (SESSENTA E SEIS DIAS-MULTA. Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, TORNO DEFINITIVA A PENA DE MULTA EM 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA. Com base no art. 60, do Código Penal, tendo em vista a situação financeira do réu, por ele declarada em interrogatório, fixo o dia-multa em 1/30 (Um trigésimo) do valor do saláriomínimo. Total da Pena Privativa de Liberdade e Multa

Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, TORNO DEFINITIVA A PENA APLICADA DE 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal e 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA.

Em relação a Contravenção de Vias de Fato ponderadas as mesmas circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base 30 (trinta) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.

Não existem circunstâncias atenuantes, entretanto, milita em desfavor do acusado a circunstância agravante do art. 61, II, “f”, ou seja, ter praticado o ilícito prevalecendo-se da relação doméstica, de hospitalidade e com violência contra mulher, pelo que fixo a pena intermediária em 45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples.

Inexistem causas de aumento e diminuição, pelo que torno DEFINITIVA A PENA PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (art. 21 da lei de Contravenções Penais) EM 45 (quarenta e cinco) DIAS DE PRISÃO SIMPLES, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea “c” e § 3º, do Código Penal.

Aplicando-se a regra do CONCURSO MATERIAL, somo as penas aplicadas a cada um dos delitos, ficando o réu RAFAEL SOUSA DE JESUS CONDENADO DEFINITIVAMENTE À PENA DE 01 (UM ANO) E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO e 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS MULTA.

Da aplicação da pena

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, pois embora a pena fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, o crime foi cometido com violência (art. 44, inciso I, do CP), circunstância que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Entretanto, considerando que o condenado preenche os requisitos do artigo 77, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do § 1° do art. 78, do Código Penal, acrescentando-lhe a condição, cumulativa, por entender adequado ao caso, de participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase de ambos (delito e contravenção), o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: motivos e consequências do delito.

Não obstante os argumentos da defesa, o machismo estrutural, sensação de posse e domínio sobre a vítima, que são idôneos, concretos e merecem maior reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador há de atentar para as singularidades do caso concreto. Deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. 2. Está fundada em dados concretos, não inerentes ao tipo penal, a exasperação da pena-base do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, pois as instâncias ordinárias destacaram ter o acusado agido por sentimentos reprováveis de ciúmes e posse da mulher (motivos), na frente da filha dos envolvidos (circunstâncias), e mencionaram que a ofendida teve que fugir da própria casa (consequências), em razão do medo que o réu lhe incutiu. 3. Incabível a suspensão condicional da pena ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 734856 GO 2022/0103492-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER EM CONTEXTO FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE VETORIAIS NEGATIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Os motivos do crime também devem ser considerados desfavoráveis, uma vez que decorreram de ciúmes infundados e sentimento de posse e controle, refletindo traços de machismo e patriarcalismo, o que revela maior censurabilidade da conduta (STJ, AgRg no AREsp 2262398/GO).

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800420-25.2023.8.14.0058 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/10/2025)

Por outro lado, as consequências postas - gravíssimas para a vida digna da ofendida - são genéricas, precisando de correção.

Pois bem.

Verificando que aqueles não excedem aos tipos respectivos, valoro-as como neutra.

Desse modo, reduzo as respectivas penas proporcionalmente, redimensionando-as para:

a) Vias de fato: 22 dias de prisão simples.

b) Violência psicológica: 07 (sete) meses de reclusão mais 16 (dezesseis) dias-multa.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, a aplicada está adequada e proporcional, não havendo nada a reparar.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante do
artigo 61, inciso II, “f” do CP, tanto para o crime de violência psicológica quanto para a vias de fato.

Entretanto, entendo que deve ser afastada do primeiro delito, pois possui como elementar - conduta de violência praticada contra a mulher -, de modo que a incidência da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, configura
bis in idem
.

A própria Corte Cidadã já reconheceu essa limitação ao afastar a
agravante
genérica
do
art.
61
,
II
, "f"
do

CP
aplicada cumulativamente à então qualificadora
do
feminicídio (antes de se tornar crime autônomo por força da Lei nº 14.994/2024), em raciocínio aplicável ao presente caso, dada a identidade estrutural dos tipos penais:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FEMINICÍDIO. CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM EVIDENCIADO. (...) A Lei nº 13.104/2015 passou a prever como qualificadora o fato
do
delito de homicídio ter sido perpetrado contra mulher em virtude da condição de sexo feminino, a qual deve ser entendida como o delito que envolve violência doméstica e familiar ou, ainda, menosprezo ou discriminação pela condição de mulher (
CP
, art. 121, § 2º, VI, c/c o § 2º-A).(...) No caso, o réu foi condenado pelo homicídio de sua esposa, tendo o crime sido cometido após a vítima ter se recusado a manter relações sexuais, o que caracteriza, a toda evidência, o crime de feminicídio. Porém, percebe-se que a pena mereceu novo incremento, na etapa intermediária, com fulcro no art.
61
,
II
, "f",
do

CP
, por ter sido o delito cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica. (...). Considerando que o fato
do
crime ter sido perpetrado no contexto da violência doméstica contra a mulher foi valorado para qualificar a conduta e para exasperar a pena como
agravante
, deve se reconhecido o bis in idem. (STJ, HC n. 520.681/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/10/2019).

Já com relação à contravenção penal isso não ocorre, pois além de ser compatível ao caso, não traz em seu tipo a violência contra mulher.

Para mais fundamentar:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F" DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA EM CONTRAVENÇÕES PENAIS. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que excluiu a incidência da agravante do art. 61, II, "f" do Código Penal em contravenção penal de vias de fato, redimensionando a pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal é aplicável às contravenções penais praticadas no contexto de violência contra a mulher.

III. Razões de decidir

3. Embora o art. 61 e seu inciso II, ambos do Código Penal, faça menção a "crime", tanto seu art. 12 quanto o art. 1º da Lei das Contravenções Penais permitem a aplicação das regras gerais do Código Penal às contravenções, salvo disposição de modo diverso pela lei especial.

4. A obrigação de fazer frente à violência contra a mulher tem assento não apenas constitucional e legal, mas também decorre de normas internacionais como a Convenção de Belém do Pará, que determina ao Estado a ação com o devido zelo para prevenir, investigar e punir a violência contra a mulher (art. 7º, "b").

Conforme interpretação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, esse dever alcança inclusive a esfera judicial, a quem incumbe dar aplicação efetiva às normas de proteção à mulher.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por ambas as suas Turmas criminais, admite, sobretudo no contexto de violência contra a mulher, a aplicação das circunstâncias agravantes previstas no Código Penal também às contravenções penais, salvo disposição em contrário, inexistente no tocante ao art. 61, II, "f".

6. Recentemente, com o advento da Lei n. 14.994/2024, passou a existir previsão específica na Lei das Contravenções Penais quanto ao recrudescimento da pena da contravenção de de vias de fato contra a mulher em razão do gênero (§2º do art. 21 da LCP) - hipótese que aciona a exceção de "disposição de modo diverso" e, também por incidência do princípio da proibição de bis in idem, excepciona o cabimento da aplicação da agravante.

7. No caso concreto, o entendimento adotado pela Corte a quo está em desencontro com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal, bem como na contramão da tese ora fixada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar o acórdão e manter a incidência da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal na contravenção penal prevista no art. 21 da LCP, com teses jurídicas fixadas para fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015:

Tema Repetitivo n. 1.333

1 - A agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal é aplicável às contravenções penais praticadas no contexto de violência doméstica contra a mulher, salvo se houver previsão diversa pela Lei das Contravenções Penais, por força do que dispõem seu art. 1º e o art. 12 do Código Penal.

2 - Não é possível tal aplicação para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei das Contravenções Penais, na hipótese de incidência de seu §2º, incluído pela Lei n. 14.994/2024, por força dos princípios da especialidade e da proibição de bis in idem.

(REsp n. 2.186.684/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 7/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Assim, em razão dos reparos promovidos, procederei o acréscimo de 1/6, somente em relação a contravenção penal, vias de fato, conduzindo sua reprimenda intermediária para
28 dias de prisão simples.

A pena em relação ao crime de violência psicológica deve ficar em 07 (sete) meses de reclusão mais 16 (dezesseis) dias-multa.

Em razão de não ter sido identificados nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena, torno definitivas as reprimendas acimas.

Por fim, foi aplicado o concurso material de crimes, no que passo a realizar a soma das penas, torno-a definitiva em 07 (sete) meses de reclusão, mais 28 (vinte e oito) dias em prisão simples, mais 16 (dezesseis) dias-multa.

Preservo os demais termos da sentença.

04 – DOS DANOS MORAIS

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal: O juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

In casu,
o magistrado sentenciante aplicou-o com os seguintes termos (Num. 24536790 - Págs. 6 a 7):

Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do acusado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, RAFAEL SOUSA DE JESUS, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (Um mil reais). O referido valor será revertido em favor da vítima RENATA CRISTINE ALVES BEZERRA.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 01/03/2017, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Em caso de violência doméstica contra mulher, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correlata concessão, no que tange a danos morais (Tema 983/STJ).

Para ratificar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Assim sendo, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto associados a parâmetros jurisprudenciais, a fixação da obrigação ao apelante de indenizá-la na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra exacerbada.

Improcedente, pois, é o pedido recursal
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026